Tribunal: TJES
Processo: 5012658-27.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012658-27.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE PEREIRA SIQUEIRA
RECORRIDO: CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA AMOR E SAUDE LTDA. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012658-27.2024.8.08.0035

Recorrente: ANDRÉ PEREIRA SIQUEIRA

Recorrido:
CL
Í
NICA M
É
DICA E ODONTOLÓGICA AMOR E SAÚDE LTDA
E
ADMINISTRADORA DE CART
Ã
O DE TODOS VILA VELHA ES LTDA.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR
.
CONSULTA MÉDICA POR CONVÊNIO
.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO SOBRE OS PROCEDIMENTOS INCLUÍDOS NO VALOR DA CONSULTA. REALIZAÇÃO DE EXAME MEDIANTE
PAGAMENTO ADICIONAL.
CONSENTIMENTO DO AUTOR. COBRANÇA DEVIDA.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL NOS SEGUINTES TERMOS:

“Em análise ao caderno processual, verifico que houve confusão no momento do agendamento da consulta sobre os procedimentos que abrangiam o valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), bem como sobre o tipo de exame referente ao valor de R$ 115,00 (cento e quinze reais). Primeiramente, no que diz respeito ao valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), constato que houve comunicação por parte do preposto da primeira Requerida de que a consulta abrangia o exame de toque de próstata (ID46246538, página 03), fazendo o Requerente crer que a médica realizaria
t
al procedimento no ato da consulta. Portanto, houve falta de transparência por parte da primeira Requerida, induzindo o consumidor a acreditar que estava contratando um tipo de serviço, quando, na realidade, estava contratando outro
[...]
Logo, entendo que o Requerente faz jus a restituição do valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), referente a consulta médica. No que tange à quantia de R$ 115,00, verifico que esta se refere ao exame de anuscopia, procedimento distinto do exame de toque de próstata, e que, ao contrário do exposto na inicial, foi devidamente realizado, conforme prontuário médico anexado (ID 46084468 e ID 46084455, páginas 05 a 06). Assim, como tal procedimento foi indicado após a realização da consulta e o Requerente concordou com seu pagamento, entendo que não faz jus à restituição do valor pago. No que diz respeito ao dano moral, não verifico que o caso em tela seja capaz de ensejar uma reparação moral, haja vista que não há nos autos nenhuma prova capaz de indicar abalo a qualquer dos atributos da personalidade da parte Requerente, tampouco que este tenha suportado aborrecimento e frustrações que extrapolem aquelas possíveis de acontecer no cotidiano.”

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PEL
O AUTOR
NO QUAL
PLEITEIA A REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, SUSTENTANDO, PARA TANTO, A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE, SOBRETUDO, A FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.

CONTRARRAZÕES
EM QUE
A PARTE
RECORRIDA

REQUER SEJA IMPROVIDO O RECURSO, MANTENDO-
SE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS.

CONCLUSÃO:
NO CASO EM APREÇO, EM SUMA, A PARTE RECORRENTE ALEGA QUE DURANTE CONSULTA COM UMA MÉDICA PROCTOLOGISTA,
REALIZADA

POR
CONVÊNIO
PERANTE AS
EMPRESAS RÉS, FOI IMPELIDO A PAGAR POR UM EXAME DE ANUSCOPIA QUE
, SUPOSTAMENTE, NÃO TERIA SIDO REALIZADO
. EM ANÁLISE DOS AUTOS, NOTO QUE A PARTE AUTORA ANEXA UM EXAME PRETÉRITO, DE MESMA NOMENCLATURA,
REALIZADO POR OUTRO MÉDICO,
NO QUAL FOI UTILIZADO EQUIPAMENTO ESPEC
Í
FICO, CAPAZ DE CAPTAR IMAGENS E
PRODUZIR
AN
Á
LISES DETALHADAS. ASSIM, POR ENTENDER QUE O EXAME REALIZADO PELA MEDICA NÃO OCORREU DE FORMA SEMELHANTE, RECLAMA O RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. DESTA FEITA,
EM SÍNTESE
, A CONTROVÉRSIA RECAI SOBRE A CORRETA REALIZAÇÃO DO EXAME DE ANUSCOPIA, OU NÃO. POIS BEM, SABE-SE QUE O
REFERIDO EXAME PODE SER REALIZADO DE DUAS FORMAS: A ANUSCOPIA “CONVENCIONAL” (UTILIZANDO-SE
UM
ESPECTRO
, CHAMADO ANUSCÓPIO
) E A ANUSCOPIA DE “ALTA RESOLUÇÃO”, QUANDO O MÉDICO UTILIZA UM APARELHO DE IMAGEM CHAMADO COLPOSCÓPIO. P
ELOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS, RESTA COMPROVADO QUE FORA REALIZADO
O
EXAME DE ANUSCOPIA, EMBORA QUE DE FORMA “CONVENCIONAL”. PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DEVOLUÇÃO DE VALORES, DIANTE DA EFETIVA REALIZAÇÃO DO EXAME.

POSTO ISTO,
A S
ENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 da lei n.º 9.099/95,
DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL:
“
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)